Tribunal: TJDFT
Processo: 0740902-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ALTERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a presença de duas atenuantes – menoridade relativa e confissão espontânea - e a agravante da reincidência não específica, deve ser procedida a compensação integral de atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, e utilizada a atenuante remanescente para reduzir a pena intermediária, observando-se o limite determinado pela Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, se a medida não é suficiente, além de não ser socialmente recomendada.